Tribunal: CARF
Processo: 15868.720166/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PARTE PATRONAL. RURAL. SAT. TERCEIROS (SENAR). COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ADQUIRENTE. PRODUTO RURAL ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.FUNRURAL. SÚMULA CARF no 150.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. Cabe à pessoa jurídica adquirente, a responsabilidade pela retenção e recolhimento dessas contribuições, por sub-rogação legal.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA CARF no 05.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
AÇÃO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA CARF 48.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias implica a constituição do crédito tributário correspondente, para prevenir a decadência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720166/2014-27
ACÓRDÃO
2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PARTE PATRONAL. RURAL. SAT. TERCEIROS (SENAR). COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. ADQUIRENTE. PRODUTO RURAL ADQUIRIDO DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.FUNRURAL. SÚMULA
CARF no 150.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. Cabe à pessoa jurídica adquirente, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento dessas contribuições, por sub-rogação legal.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA CARF no 05.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
2
AÇÃO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO.
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA CARF 48.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da
exigibilidade das contribuições previdenciárias implica a constituição do
crédito tributário correspondente, para prevenir a decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o lançamento da contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois Debcad 51.041.082-0 e Debcad 51.041.083-9 lavrados para
lançamento de contribuições previdenciárias apontadas pela fiscalização como não informadas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) e não
recolhidas referentes a :
(i)
parte patronal,
(ii)
parte de GILRAT,
(iii)
parte de terceiros - SENAR.

Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
3
Peço venia para reproduzir o relatório da decisão recorrida, por bem apresentar os
fatos do caso em tela (fls. 664):
“RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (AI) lavrados com a finalidade de apurar e constituir
créditos relativos às contribuições sociais, sendo a parte da empresa (2%), as
destinadas ao financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - SAT/RAT (0,1%) e as parcelas destinadas aos Terceiros, SENAR (0,2%),
todas decorrentes da comercialização de produto rural (sementes), adquirido de
produtor rural pessoa física, não informadas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) e não recolhidas à
Previdência Social em época própria, totalizando montantes de R$ 2.390.276,85
(dois milhões, trezentos e noventa mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e
cinco centavos) e de R$ 227.645,42 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), respectivamente, relativos aos
AI de Debcad 51.041.082-0 e 51.041.083-9.
A fiscalização acrescenta que existindo ação judicial não transitada em julgado
decorrente de ação movida por empresa adquirente de produção de produtor
rural pessoa física, suspendendo a obrigação prevista no inciso IV, do art. 30, da
Lei 8.212/91, os lançamentos dos créditos têm o objetivo de prevenir decadência,
nos termos do art. 63 da Lei 9.430/96, sendo que as exigências dos créditos
tributários decorrentes desse processo administrativo fiscal deve ficar suspensa
até decisão em contrário do processo judicial.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação, cujas alegações são
ora resumidas.
Aduz na impugnação administrativa os mesmos argumentos que já estão sendo
discutidos na ação judicial, Processo n° 27417-93.2010.4.01.34001, em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Pugna pelo conhecimento da impugnação, extinguindo os créditos tributários, e
suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso III do CTN.” – destaques
desta Relatora
O acórdão da DRJ de fls. 663/666 votou pela improcedência total da impugnação,
mantendo todos os créditos tributários lançados de modo a prevenir os efeitos da decadência.
Devidamente intimada, constou protocolo de recurso voluntário de fls. 697/713
relatando que:
“(...)

1 A autora da ação é ABRASEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS, na AÇÃO DECLARATÓRIA COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA OU CONCESSÃO DE PROVIDÊNCIA CAUTELAS, feito no 27417-
93.2010.4.01.3400, em trâmite pela 20a Vara Federal do Distrito Federal, discute a contribuição incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
4
Em 21 de maio de 2.012, a Juíza Federal Substituta da 20a Vara do Distrito
Federal, prolatou a Sentença nos termos: “...Pelo exposto, julgo procedente o
pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação
jurídica entre os associados da autora e o Fisco quanto à Contribuição Social sobre
a Comercialização da Produção Rural – “FUNRURAL”, prevista na atual redação do
art. 25, I e II da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei no
10.256/01.” (g. nosso).
Em 31 de maio de 2.012, a União (Fazenda Nacional), opôs Embargos de
Declaração, visando o reconhecimento da incidência da prescrição, referente a
quaisquer parcelas anteriores a 01/06/2005.
A Associação autora (ABRASEM), em 28 de junho de 2.012, igualmente opôs
Embargos de Declaração, visando sanar a omissão na análise do pleito de
suspensão da exigibilidade da contribuição social prevista no Art. 25, I e II da Lei
8.870/94, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos produtores rurais pessoa jurídica, e, ato contínuo, estender os
efeitos do dispositivo da r. sentença de fls. 207/215 aos produtores rurais pessoa
jurídica, desobrigando também os associados da autora de recolherem à Ré que
também se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança de
créditos tributários decorrentes da citada exação; e ainda, pleiteou sanar omissão
quanto ao pedido de compensação de todos os valores recolhidos indevidamente
a título de FUNRURAL, nos últimos 10 (dez) anos, e que esses valores sejam
corrigidos monetariamente desde a data do respectivo recolhimento, pela taxa
SELIC e juros a taxa de 1% ao mês, na forma do §4o do Art. 39 da Lei no 9.250/95.
Em 24 de maio de 2.013, foi prolatada a Sentença nos Embargos de Declaração,
no seguinte teor: “...Assim, a fim de sanar as omissões, ACOLHO os embargos de
declaração apresentados e faço constar no dispositivo da sentença de fls. 207/215
o seguinte: “JULGO, PARCIALMENTE, PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art.
269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os
associados da autora e o Fisco somente quanto à Contribuição Social sobre a
Comercialização da Produção Rural – “FUNRURAL”, da parte do produtor pessoa
física, prevista na atual redação do art. 25, I e II da Lei na 8.212/91, inclusive com a
alteração promovida pela Lei no 10.256/01, encontrando-se prescritas todas as
parcelas anteriores a 01/06/2005, sendo que eventual compensação realizar-se-á
conforme lei vigente à época de sua efetivação”.
(...)
Desta forma, até o trânsito em julgado da ação Declaratória, não há como a
autoridade fiscalizadora exigir, ou empregar qualquer outro meio para
recebimento do valore pretendido no presente Auto de Infração.”
Em preliminares, vício formal, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da
contribuição para o Funrural pelo STF.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
5
No mérito, requer seja excluída a aplicação de multa de mora de 20%, por
inaplicabilidade dos autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

1. Da ação judicial por associação coletiva
Inicialmente, esclareço que, este Colegiado, em recente decisão de Relatoria do
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (Acórdão 2102-003.905, sessão de 08/07/2025),
esclareceu o quanto segue que aliás, se tratava de outo contribuinte mas apontando a mesma
ação judicial indicada neste caso (ação declaratória com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela ou concessão de providência cautelas, feito no 27417-93.2010.4.01.3400, em trâmite pela
20a Vara Federal do Distrito Federal).
Destaco parte do voto que esclarece a não relevância dos efeitos desse tipo de ação
judicial:
“(...)a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal estabelece distinção fundamental entre os efeitos de uma
decisão judicial proferida em ação coletiva e os limites subjetivos da coisa
julgada, que não se estendem automaticamente a contribuintes não
diretamente abrangidos pela decisão, salvo se comprovada sua condição de
substituídos processuais na demanda originária.
Nesse sentido, para que se possa reconhecer a eficácia expansiva da decisão
judicial mencionada pela recorrente, seria imprescindível a demonstração
inequívoca de sua abrangência subjetiva em relação ao contribuinte autuado, o
que não ocorreu nos autos.” – destaques desta Relatora
Assim, em que pese haver eventual discussão judicial, o lançamento efetuado com
o intuito de se prevenir a decadência seria plenamente válido, conforme entendimento sumulado
deste Conselho:
“Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
6
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Assim, não assiste razão ao recorrente.

2. Da cobrança de FUNRURAL
Outrossim, entendo que o assunto está pacificado por conta da Súmula CARF n.o
150 que a seguir reproduz:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.” -
destaques desta Relatora
Portanto, tendo efeitos vinculantes a este Julgadores, aplico a referida a Súmula,
mantendo a decisão de piso.

3. Da cobrança de contribuição para o SENAR
Por fim, quanto ao SENAR, esclareço que conforme reiteradas decisões do STJ,
apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR
pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN.
Entretanto, essa situação foi superada somente a partir da Lei no 13.606/2018,
situação não aplicável por tanto, ao fatos geradores do presente caso. Trata-se do Tema 801 do
STF2 em que se pacificou a seguinte tese:

“É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.”
A cobrança do SENAR não podia ser exigida do adquirente que compra de produtor
rural pessoa física, até a entrada em vigor do parágrafo único, do artigo 6o, da Lei 9.528/97,
inserido pela Lei Federal 13.606/2018.
Assim, nesse ponto assiste razão ao Recorrente.
Quando da apreciação do Tema 801 citado acima, o STIF, apesar de fazer menção à
Lei 9.528/97, salientando a contribuição destinada ao SENAR dos empregadores rurais pessoas físicas,

2https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4584485&numeroProcess
o=816830&classeProcesso=RE&numeroTema=801
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720166/2014-27
7
estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas sem empregados), não
se manifestou sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Assim, posteriormente, a Lei 10.256/01, não tratou de sub-rogação, modificando
tão somente o artigo 6o da Lei 9.528/97, para alterar a alíquota do SENAR das pessoas físicas em
geral para 0,2%. Por fim, a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores
rurais pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Ou seja, para fatos geradores a partir de 2018 que não é o caso dos autos.
Portanto, DOU PROVIMENTO para que seja excluído da autuação, os valores da
contribuição em favor do SENAR, por sub-rogação do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.

4. Dos juros de mora sobre o crédito tributário
Por fim, o recorrente alega não possibilidade de cobrança de juros e multa de
caráter moratório no período abrangido pela liminar/antecipação de tutela enquanto pendente a
discussão judicial.
AFASTO tal alegação esclarecendo a aplicação da Súmula CARF no 05:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da autuação os valores da contribuição em favor do SENAR, por sub-
rogação do adquirente de produtor rural pessoa física, como fundamento para a substituição
tributária, válida somente a partir da vigência da Lei no 13.606/18.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 730
DF CARF MF
Original